Tribunal: STF
Processo: MS 34420
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Vedação à promoção na carreira. Nulidade da decisão agravada. Não ocorrência. Negativa de seguimento ao mandamus. Previsão em norma regimental. Inexistência de violação do postulado da presunção de inocência. Independência das instâncias. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.



    1. É competente o relator para, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou em desacordo com a jurisprudência do Tribunal. Inteligência dos arts. 205, caput, e 21, § 1º, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não implicando violação do princípio da presunção de inocência a aplicação de sanção administrativa quando pendente processo penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes.



    3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    4. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.